Tribunal: TJDFT
Processo: 0732542-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732542-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Cezar Pinheiro Carneiro Advogados Associados, patrono da parte autora nos autos de origem, contra decisão do juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 165087775 do processo de referência) que, nos autos da liquidação por arbitramento movida por Mendes Junior Trading e Engenharia S.A., EMSA Empresa Sul Americana de Montagens S.A. e Artecon Artefatos de Concreto S.A. em desfavor da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, processo n. 0705495-28.2022.8.07.0006, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos, nos seguintes termos: Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelas requerentes MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S/A – EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL e EMSA – EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S A, em face da decisão de ID 163190002, que determinou a anotação de penhora no rosto destes autos no valor de R$ 8.865.251,21 (oito milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos), em razão de ordem proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, Processo n. 0736818-42.2017.8.07.0001, Ofício n. 202/2023 - 6aVCBSB, ID 163013580. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de obscuridade e contradição, pois não observou que o valor do crédito destinado à ARTECON ARTEFATOS DE CONCRETO S/A - CNPJ: 04.960.530/0001-32, executada pelo Juízo da 6a Vara de Brasília e requerente da penhora ora discutida, não corresponde à totalidade do crédito devido nestes autos, bem como não observou que do valor devido à ARTECON, deverá ainda ser excluído o valor necessário ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais, em razão da natureza alimentar do referido crédito. Manifestação da CAESB SA no ID 164876008, pelo desprovimento dos embargos. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. No caso em apreço, observo que as opoentes possuem razão parcial em seus embargos. Convém registrar que as requerentes formam o consórcio "ETA-BRASÍLIA" para a realização de obras e reformas de estações de tratamento de água de Brasília-DF, conforme Contrato Administrativo n. 6962/2006 (ID 64311121), no qual, em sua Cláusula n. 2, ficou assentado que as consorciadas participarão nos direitos e obrigações decorrentes do CONTRAT, na seguinte proporção: MENDES JUNIOR 33,34%, EMSA 33,33% E ARTCON 33,33%. Com efeito, a sentença de ID 155767294 homologou o Laudo pericial de ID150526697, que concluiu que o valor do crédito principal devido nestes autos perfaz o total de R$ 8.865.251,21 (oito milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos), dos quais R$ 1.882.196,57 (um milhão, oitocentos e oitenta e dois mil, cento e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos) pertencem à ARTECON ARTEFATOS DE CONCRETO S/A - CNPJ: 04.960.530/0001-32, a única das empresas consorciadas que é executada nos autos n. 0736818-42.2017.8.07.0001, em trâmite na 6a Vara Cível de Brasília. Nesse contexto, necessária a retificação da Decisão de ID 163190002, para que a penhora anotada no rosto destes autos, limite-se a R$ 1.882.196,57 (um milhão, oitocentos e oitenta e dois mil, cento e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos), crédito devido a à ARTECON ARTEFATOS DE CONCRETO S/A - CNPJ: 04.960.530/0001-32. Quanto à limitação do valor da penhora no rostos dos autos ora retificada com a finalidade de garantir o pagamento dos honorários advocatícios contratuais devidos neste feito, indefiro o pedido da opoente, pois esse crédito, ainda que de natureza alimentar, necessariamente derivará do crédito a ser recebido da parte credora, logo, se não há crédito a ser recebido porque foi penhorado para pagamento de dívida de outro feito, não há crédito decorrente a ser pago, podendo a parte que se sentir prejudicada executar o contrato de honorários em outros autos e juízo. É o que determina a jurisprudência majoritária deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. 1. Agravo de instrumento em que se a possibilidade de retenção dos honorários contratuais, postulada pelo advogado da parte credora, sem obediência a anterior penhora no rosto dos autos. 2. De acordo com a norma do art. 22, § 4o da Lei 8.906/1994, uma vez comprovado o direito do patrono em levantar o valor relativo aos honorários contratuais pela prestação do serviço profissional, é permitida a habilitação do crédito nos autos do processo. 3. Conforme entendimento reiterado deste Tribunal, "deve ser observada a prioridade das contrições anteriores por penhora no rosto dos autos referente a dívidas da parte credora com terceiros. Isso porque, como o crédito dos honorários advocatícios contratuais está vinculado ao valor a ser recebido pelo patrono, o advogado somente o receberá caso sobre eventual quantia de seu constituinte. Não sobrando, ao advogado, caso o patrono não o pague voluntariamente, caberá demandar contra ele em ação própria." (Acórdão 1603240, 07072137820228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1633903, 07221534820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de tais razões, CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os embargos opostos para determinar: a) a substituição e exclusão do termo de penhora de ID164372918 para que seja corrigido o valor da penhora no rosto destes autos, o qual perfaz R$ 1.882.196,57, crédito devido à ARTECON ARTEFATOS DE CONCRETO S/A - CNPJ: 04.960.530/0001-32, executada no feito de n. 0736818-42.2017.8.07.0001, que tramita na 6a Vara Cível de Brasília-DF. O restante do crédito existente nestes autos pertence as demais empresas consorciadas, as quais não figuram no polo passivo do referido feito e, por isso, não pode ser atingido pela penhora requerida. Comunique-se ao Juízo da 6a vara Cível de Brasíla-DF, de imediato, encaminhando cópia desta decisão. Por fim, indefiro o pedido de reserva de crédito da ARTECON ARTEFATOS DE CONCRETO para o pagamento dos honorários contratuais devidos nestes autos, pois ainda que o crédito requerido possua natureza alimentar, depende do crédito a ser recebido da parte credora, logo, se não há crédito a ser recebido porque foi penhorado para pagamento de dívida de outro feito, não há crédito decorrente a ser pago a título de honorários contratuais, podendo a parte que se sentir prejudicada executar o contrato de honorários em outros autos e juízo. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes. Em razões recursais (Id 49859967), o escritório de advocacia agravante busca a reforma da decisão a fim de que seja destacada a verba relativa a honorários contratuais. Informa se tratar, na origem, “de ação de cobrança proposta em razão do não pagamento de 41 (quarenta e uma) faturas referentes às obras de saneamento básico realizada pelo consórcio ETA-Brasília” em que foram homologados os cálculos, sendo devidos à Artecon R$ 1.882.196,57, à EMSA R$ 4.122.591,31 e à Mendes Júnior R$ 2.860.463,33. Menciona ter a empresa Vértice Engenharia LTDA EPP requerido a penhora no rosto dos autos do crédito a que a empresa Artecon faz jus, para fazer frente a débito objeto do processo no. 0736818-42.2017.8.07.0001. Narra que o juízo de origem equivocadamente deferiu a penhora da totalidade do crédito do consórcio, não somente da parcela a que a empresa Artecon teria direito, bem como não determinou a reserva dos honorários contratuais, pelo que foram opostos embargos de declaração para corrigir o equívoco da decisão. Diz que, por meio da decisão agravada, o juízo de origem reconheceu a limitação da penhora no rosto dos autos ao crédito a que a Artecon faz jus (R$ 1.882.196,57), mas indeferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais do ora agravante, “pois esse crédito, ainda que de natureza alimentar, necessariamente derivará do crédito a ser recebido da parte credora, logo, se não há crédito a ser recebido porque foi penhorado para pagamento de dívida de outro feito, não há crédito decorrente a ser pago, podendo a parte que se sentir prejudicada executar o contrato de honorários em outros autos e juízo”. Sustenta ser ilegal o indeferimento da reserva de honorários contratuais, porque há patente violação ao art. 22 §4o, da Lei no. 8.906/1994. Requer a reforma da decisão agravada, com a reserva de 10% (dez por cento) do valor homologado pelo juízo a favor da empresa Artecon (R$ 1.882.196,57), a que faz jus em razão de contrato de honorários contratuais acostado aos autos. Salienta que o §4o do art. 22 da Lei no. 8.906/1994 determina que o magistrado destaque a verba advocatícia quando, antes da expedição do precatório, estiver acostado aos autos o contrato de prestação de serviços. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Realça a natureza alimentar da verba. Menciona o art. 85, §14 do CPC e o entendimento exposto no enunciado da Súmula Vinculante no. 47 do STF. Reputa preenchidos os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo. Ao final, requer: a. concessão de efeito suspensivo, para que não seja inscrito no precatório a totalidade do valor que a ArtCon tem direito, sem que sejam descontados os 10% (dez por cento) a título de honorários contratuais; e b. seja conhecido e consequentemente provido o presente recurso, para que seja determinado o destaque dos honorários contratuais na proporção de 10% (dez por cento) do valor total que a ArtCon faz jus, já que o contrato de honorários foi acostado ao caderno processual antes da expedição do precatório (que ainda não ocorreu), na forma do art. 22, §4o, do EOAB e dos precedentes desta c. Corte de Justiça, em especial, deste eg. Turma julgadora. Preparo regular (Id 49859976). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a propósito das alegações aduzidas no recurso, verifico a probabilidade do direito vindicado pelo recorrente de ver destacada a verba relativa a honorários contratuais. No caso, trata-se, na origem (processo n. 0012631-96.2013.8.07.0018), de ação ordinária de cobrança proposta por Mendes Junior Trading e Engenharia S.A., EMSA Empresa Sul Americana de Montagens S.A. e Artecon Artefatos de Concreto S.A. em desfavor da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB (Id 64311121 do processo de referência), sob o patrocínio do escritório de advocacia ora recorrente (Id 64311123 do processo de referência), que foi julgada procedente por meio do Acórdão no. 1331175, nos seguintes termos (Id 125327724 do processo de referência): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB). ATRASO NO PAGAMENTO. COBRANÇA DE CONSECTÁRIOS DA MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS. SUPRESSIO E SURRECTIO. INAPLICABILIDADE AO CASO. PARÂMETROS DE CORREÇÃO DO VALOR DEVIDO. CÓDIGO CIVIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME PRÓPRIO DAS EMPRESAS PRIVADAS. BASE DE CÁLCULO. TERMO A QUO PARA CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO TRINTÍDIO CONTRATUAL. APURAÇÃO DO DÉBITO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Entabulado Contrato Administrativo que tem por objeto prestação de serviços, as partes celebrantes devem cumprir o acordado em estrita observância aos termos pactuados, tanto em relação ao cronograma relativo à execução das obras dentro das condições e prazos estabelecidos, quanto ao pagamento tempestivo das contraprestações pecuniárias devidas, sob pena de os contratantes responderem pelas consequências do inadimplemento. 2. Os institutos da 'supressio e da surrectio' tem por escopo impedir o exercício abusivo de direitos, evitando-se comportamentos contrários à boa-fé objetiva, não podendo ser aplicados quando ausentes indícios objetivos no sentido de que o direito não mais seria exercido pelo seu titular, máxime se evidenciado, no caso, o inconformismo da parte contratada em relação ao atraso no pagamento das contraprestações pecuniárias devidas, via de reclamação encaminhada à contratante. 3. O recebimento do valor nominal da nota fiscal não implica o perdão implícito dos juros e correção monetária e nem tem o condão de gerar na contraparte legítima expectativa de que o direito de exigir os encargos decorrentes da mora não seria exercido, notadamente em se considerando que a emissão do documento fiscal é realizada somente com o valor principal, não podendo ser agregados os valores dos acessórios decorrentes da mora. 4. Tratando-se de cobrança de consectários da mora decorrentes do atraso no pagamento de parcelas pactuadas em Contrato Administrativo, os débitos imputados à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica que se qualifica como pessoa jurídica de direito privado - devem ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora nos termos do Código Civil. 5. Inobstante a ausência de previsão contratual de juros moratórios, estabelecido prazo para cumprimento da obrigação e configurado o atraso, resta caracterizada a mora de pleno direito (mora ex re), não podendo a parte se eximir do pagamento dos encargos moratórios. 6. Diante da previsão expressa no contrato de que a CAESB tem 30 dias consecutivos para efetuar o pagamento do valor estampado na nota fiscal, o termo inicial da mora somente tem início após o término do trintídio contratual, contados a partir da protocolização de cada documento fiscal que atesta a execução dos serviços. 7. Considerando que o valor total da nota fiscal não é destinado à empresa prestadora dos serviços em razão da incidência de tributos e encargos previdenciários, que são retidos para posterior repasse aos respectivos credores, a atualização monetária e os juros de mora devem incidir sobre o montante líquido da nota fiscal, valores esses a serem apurados em sede de liquidação de sentença. 8. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1331175, 00126319620138070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Iniciada a liquidação de sentença (Id 128522932 do processo de referência), foi necessária a realização de perícia contábil (Id 150526697 do processo de referência), tendo o laudo pericial sido homologado por meio da sentença de Id 155767294 do processo de referência. Tal decisum transitou em julgado em 7/6/2023, conforme atesta a certidão catalogada ao Id 161339631 do processo de referência. Ainda que os valores a serem recebidos pelos credores se mostrem incontroversos, não há notícia de expedição de precatório para o pagamento do débito exequendo. O Ofício no. 202/2023, da 6a Vara Cível de Brasília, determinou a penhora no rosto dos autos dos créditos a serem eventualmente recebidos por Artecon Artefatos de Concreto S.A., credora nos autos de origem e executada por Vértice Engenharia Ltda. – EPP nos autos n. 0736818-42.2017.8.07.0001 (Id 163013580 do processo de referência). A decisão de Id 163190002 do processo de referência inicialmente anotou a penhora no rosto dos autos sobre a integralidade do crédito a ser recebido pelo grupo econômico autor. Opostos embargos de declaração (Id 164554458 do processo de referência), sobreveio a decisão agravada (Id 165087775 do processo de referência), a qual limitou a penhora no rosto dos autos ao crédito devido à Artecon (R$ 1.882.196,57), mas deixou de limitar a penhora à verba relativa aos honorários advocatícios contratuais do patrono do grupo econômico autor, ora agravante, sob o fundamento de que "esse crédito, ainda que de natureza alimentar, necessariamente derivará do crédito a ser recebido da parte credora, logo, se não há crédito a ser recebido porque foi penhorado para pagamento de dívida de outro feito, não há crédito decorrente a ser pago, podendo a parte que se sentir prejudicada executar o contrato de honorários em outros autos e juízo”. Explica o agravante, patrono dos autores na origem, ter direito à reserva de 10% (dez por cento) do valor homologado pelo juízo a favor da empresa Artecon (R$ 1.882.196,57), a que faz jus em razão de contrato de honorários contratuais acostado aos autos, conforme prevê o §4o do art. 22 da Lei no. 8.906/1994. Destaca que o contrato foi acostado aos autos antes da expedição do precatório, a fazer incidir o entendimento exposto no enunciado da Súmula Vinculante no. 47 do STF. Realça, ainda a natureza alimentar da verba, conforme preleciona o art. 85, §14 do CPC. Pois bem. A Lei n. 8.906/94, em seu artigo 22, § 4o, trouxe previsão expressa acerca da possibilidade de destaque dos honorários advocatícios contratuais devidos ao patrono do crédito principal assegurado ao patrocinado, desde que expressamente convencionado entre as partes e o referido acordo tenha sido colacionado aos autos em momento anterior à expedição do mandado de levantamento ou precatório, senão vejamos: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. (grifo nosso). Conquanto os honorários acertados entre o cliente e o seu patrono, a rigor, não irradiem efeitos em face de terceiros, é cediço que a referida verba honorária passa a integrar o montante do crédito detido pelo patrocinado exequente, com ele se confundindo. Assim, ao procurador é assegurado postular a percepção dos honorários contratuais diretamente nos autos de execução do crédito no qual o seu patrocinado possui crédito ou mediante demanda própria. Sobre o assunto, destaco a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: DIREITO FALIMENTAR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA COM DISCRIMINAÇÃO DE CRÉDITOS. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. HABILITAÇÃO PERANTE O JUÍZO RECUPERACIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS CONVENCIONADOS ENTRE CREDORES E SEUS PATRONOS. PERCEPÇÃO NO CURSO DO EXECUTIVO. DESTAQUE E DUÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE (LEI No 8.906/94, ART. 22, § 4o). JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL AOS AUTOS ANTERIORMENTE À EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ OU PRECATÓRIO. DECOTE DA VERBA HONORÁRIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. CRÉDITO. AFERIÇÃO DA NATUREZA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. CLASSIFICAÇÃO. HABILITAÇÃO COM O PRIVILÉGIO DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS. INCLUSÃO DO CRÉDITO HONORÁRIO EM PLANILHA DE FORMA DISCRIMINADA. HABILITAÇÃO CONJUNTA COM O CRÉDITO PRINCIPAL. VIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. (...) 3. Em consonância com o legalmente preceituado, é assegurado ao advogado postular nos autos do executivo no qual seu patrocinado possui crédito a percepção dos honorários contratuais que o assistem, desde que haja colacionado aos autos, de forma atempada, ou seja, preteritamente à expedição de alvará de levantamento ou de precatório, o instrumento contratual entre eles concertado (Lei no 8.906/94, art. 22, § 4o), notadamente quando o concerto consignara em seu bojo textualmente a viabilidade de decote dos honorários contratuais concertados do crédito da titularidade dos patrocinado. 4. O crédito derivado de honorários contratuais concertados entre os patronos e os credores da empresa recuperanda, germinando e derivando de crédito de natureza alimentar, se equipara aos créditos trabalhistas, usufruindo das mesmas garantias e privilégios legais, devendo ser encaminhado nessa qualidade ao ambiente de processo de recuperação judicial, de molde a viabilizar que seja habilitado na mesma classe e com as mesmas prioridades asseguradas aos créditos trabalhistas típicos segundo a apreensão do Juiz da recuperação, não se afigurando viável que seja obstada sua habilitação, negando-se sua essência genética, de molde a que seja habilitado na condição de crédito quirografário. 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1302155, 07272725820208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA SOBRE VALOR DEVIDO AO CONTRATANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os honorários advocatícios contratuais são direito do advogado e que tal valor pode ser reservado e penhorado do valor a ser recebido pelo constituinte, após apresentação do contrato de prestação de serviços. Inteligência do artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994. 2. É "permitida a reserva dos honorários contratuais a favor do patrono na fase executória, mediante a juntada do contrato de prestação dos serviços profissionais e, desde que não haja litígio entre a parte constituinte e seu advogado." (EDcl no REsp 1300927/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 09/06/2015). 3. No caso, o valor pleiteado decorre de serviços prestados, conforme contrato apresentado, devendo ser incluído nos cálculos do valor executado, para retenção e penhora sobre o valor devido ao contratante. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1293906, 07226789820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 22, § 4o, DA LEI N. 8.906/94. SÚMULA VINCULANTE N. 47. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A Súmula Vinculante n. 47 não se aplica à discussão afeta aos honorários contratuais, por se tratar de matéria de direito privado. 2. O § 4o do art. 22 da Lei n. 8.906/94 permite o destacamento dos honorários advocatícios contratuais do agravante do crédito que pertence ao cliente para recebimento por meio de requisição de pequeno valor. 3. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1100663, 07024714920188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 8/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Ademais, é cediço possuir a verba honorária caráter alimentar, conforme preceituam o §14 do art. 85 do Código de Processo Civil ("Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial") e o enunciado da Súmula Vinculante n. 47 do STF ("Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza"). Na hipótese em análise, verifico da prova produzida que o agravante, patrono da parte exequente no processo de origem (Id 64311121 do processo de referência), comprovou que 10% (dez por cento) do crédito devido ao consórcio credor – Consórcio ETA Brasília, formado pelas empresas Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A., EMSA Empresa Sul Americana de Montagens S.A. e Artecon Artefatos de Concreto S.A. – por parte da executada CAESB nos autos de origem (processo n. 0012631-96.2013.8.07.0018) lhe pertencem a título de honorários contratuais, conforme contrato acostado ao Id 164554459 do processo de referência. Confira-se mencionada cláusula: II) HONORÁRIOS DE ÊXITO: no valor de 10% sobre o conteúdo econômico da demanda. Referido percentual incidirá sobre o valor líquido recebido pelas contratantes nas referidas demandas (obtido após desconto de tributos legais) e serão pagos quando do efetivo recebimento dos valores pelas empresas contratantes (entrada de dinheiro no caixa). Na hipótese de acordo com o Governo do Distrito Federal, os honorários de êxito terão redução de 30% (trinta por cento), caso alcançado antes da sentença, e redução de 10% (dez por cento), caso alcançado antes do acórdão do TJDFT, mantidas as condições de pagamento supracitadas. Em razão da pactuação de verbas honorárias contratuais estipulada entre as partes (no caso, Artecon e o escritório de advocacia ora agravante), conforme contrato de honorários advocatícios anteriormente acostado aos autos, entendo que não existe óbice à determinação de destacamento de 10% (dez por cento) dos valores a serem recebidos pela Artecon, conforme pleiteado pelo agravante. Assim, a penhora no rosto dos autos efetuada em razão do ofício no. 202/2023 da 6a Vara Cível de Brasília (Id 163013580 do processo de referência) deve recair sobre 90% (noventa por cento) dos valores a serem recebidos por Artecon Artefatos de Concreto S.A. no bojo do processo de origem (autos n. 0012631-96.2013.8.07.0018), já que o percentual de 10% (dez por cento) é devido e pertence ao patrono agravante. Pelo exposto, tenho por evidenciada a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Para o caso, tenho-o como caracterizado diante da possibilidade de que seja emitido precatório sem a necessária reserva do crédito relativo aos honorários advocatícios contratuais. Enfim, reconheço presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, com o que determino o destaque correspondente a 10% (dez por cento) dos valores homologados pelo juízo a favor da empresa Artecon (R$ 1.882.196,57), por corresponderem aos honorários advocatícios contratuais devidos ao patrono da parte autora. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento e providências, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme previsão do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora